Tribunal: TJSP
Processo: 1000555-06.2018.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
ASSOCIAÇÃO – DESCONTO INDEVIDO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO QUE FOI DESCONTADO INDEVIDAMENTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS - ANGÚSTIA, INSEGURANÇA E INTRANQUILIDADE QUE POR CERTO TOMARAM CONTA DO AUTOR AO DEPARAR-SE COM OS DESCONTOS – EFICÁCIA DISSUASÓRIA DA INDENIZAÇÃO ESTIMULA A APELADA A ACAUTELAR-SE PARA

Ementa:
ASSOCIAÇÃO – DESCONTO INDEVIDO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO QUE FOI DESCONTADO INDEVIDAMENTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS - ANGÚSTIA, INSEGURANÇA E INTRANQUILIDADE QUE POR CERTO TOMARAM CONTA DO AUTOR AO DEPARAR-SE COM OS DESCONTOS – EFICÁCIA DISSUASÓRIA DA INDENIZAÇÃO ESTIMULA A APELADA A ACAUTELAR-SE PARA EVITAR SANÇÕES COMO ESTA – "QUANTUM" INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 5.000,00, TENDO EM VISTA PRECEDENTES DESTA C. CORTE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000998366
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1000555-06.2018.8.26.0572, da Comarca
de São Joaquim da Barra, em que é apelante ALEXANDRE
WELLINGTON RODRIGUES DE OLIVEIRA, é apelado ASSOCIAÇÃO
NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA
SOCIAL-ANAPPS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
THEODURETO
CAMARGO
(Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1000555-06.2018.8.26.0572
Apelante: Alexandre Wellington Rodrigues de Oliveira
Apelado: Associação Nacional dos Aposentados e Pensionistas da Previdência
Social-anapps
(Voto no 26.854)
EMENTA: ASSOCIAÇÃO DESCONTO INDEVIDO NO
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO
DO
AUTOR

DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO QUE FOI DESCONTADO
INDEVIDAMENTE
INTELIGÊNCIA DO ART. 42,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC
DANOS MORAIS
CARACTERIZADOS - ANGÚSTIA, INSEGURANÇA E
INTRANQUILIDADE QUE POR CERTO TOMARAM
CONTA DO AUTOR AO DEPARAR-SE COM OS
DESCONTOS

EFICÁCIA
DISSUASÓRIA
DA
INDENIZAÇÃO
ESTIMULA
A
APELADA
A
ACAUTELAR-SE PARA EVITAR SANÇÕES COMO
ESTA “QUANTUM” INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$
5.000,00, TENDO EM VISTA PRECEDENTES DESTA C.
CORTE - SENTENÇA REFORMADA
RECURSO
PROVIDO
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a
r. sentença de fls. 158/161 que julgou parcialmente
procedentes
os
pedidos
para
(i)
declarar
a
inexigibilidade do débito e (ii) condenar a requerida a
restituir, em dobro, os valores descontados indevidamente
do benefício previdenciário da parte autora, acrescidos
de correção monetária desde cada desconto indevido e
juros de mora de 1% ao mês desde a citação.
Em razão da sucumbência recíproca, condenou cada uma
das partes a arcar com 50% das custas e despesas
processuais, e a pagar honorários no valor de 10% do
valor da causa, observado o art. 98, § 3o do CPC, diante
da gratuidade da Justiça concedida ao autor.
Irresignado,
o
autor
recorre
pugnando
pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
condenação da ré a indenização por danos morais (fls.
167/171).
Contrarrazões às fls. 174/181.
O recurso é recebido em ambos os efeitos.
As partes não manifestaram oposição ao julgamento
virtual do recurso.
É o relatório.
1.- SÍNTESE DA DEMANDA
O autor ajuizou ação
declaratória de nulidade de débito cumulada com repetição
de indébito e indenização por dano moral em face da
Associação Nacional dos Aposentados e Pensionistas da
Previdência Social alegando, em síntese, que é aposentado
pelo INSS; observou em seu extrato que estava sofrendo
descontos em seu benefício no valor mensal de R$ 50,60,
referente a cobrança atribuída à ANAPPS; desconhece o
motivo de tal desconto; não autorizou; não se filiou;
nunca contratou os serviços da associação. Pede a
declaração de inexigibilidade do débito, a restituição em
dobro dos valores pagos indevidamente e indenização por
danos morais no valor de R$ 20.000,00.
Contestação às fls. 21/31; réplica às fls. 55/64;
realizada prova grafotécnica às fls. 127/149 e, por fim,
o MM. Juiz de origem julgou parcialmente procedentes os
pedidos (fls. 158/161).
2.- O DIREITO O recurso comporta acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Da análise detida dos autos, infere-se que os
descontos efetuados pela apelada no benefício previdenciário do apelante ocorreram de forma
manifestamente irregular.
Com efeito, em que pese a juntada do documento
denominado “detalhes da proposta de seguro” (fls. 48) e
“autorização” de desconto (fls. 50) pela ré, a perícia
grafotécnica concluiu que “os lançamentos presentes no
contrato
questionado
de
fls.
49/50
em cotejo aos lançamentos utilizados como padrões, tem veementes
indícios de que NÃO provieram de um mesmo punho, ou seja,
do punho de Alexandre Wellington Rodrigues de Oliveira”
(fls. 145).
Portanto, restou suficientemente demonstrado que o
débito é inexigível. Em consequência, de rigor a
restituição dos descontos em dobro, ex vi do disposto no
parágrafo único do art. 42 do CDC, que, como se sabe,
pressupõe que a cobrança tenha sido feita indevidamente,
com a ressalva do “engano justificável”, que, por óbvio,
não se aplica à hipótese dos autos (TJSP, 9a Câm. Dir.
Priv., Ap. 1002429-84.2019.8.26.0024, rel. Des. Galdino
Toledo Júnior, j. 30.06.2020).
A par disso, dúvida não há também de que houve dano
moral, na medida da manifesta angústia que, por certo,
tomou conta do apelante ao deparar-se com o desconto
feito irregularmente dos seus reduzidos proventos de
aposentadoria, na expectativa de que não seria notado,
porque de pouco valor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Ainda assim, a insegurança e a intranquilidade que
disso, certamente, resultaram não podem ficar por isso
mesmo.
Por outro lado, não se pode perder de vista também
que, a par da reparação de todos esses dissabores, a
indenização em tela tem flagrante caráter dissuasório,
que, em casos como o presente, estimulam a apelada a
tomar as cautelas necessárias, para evitar que fatos
semelhantes tornem a acontecer.
A jurisprudência deste E. TJSP, aliás, não destoa
deste
entendimento
(9a
Câm.
Dir.
Priv.,
ap.
1000622-09.2018.8.26.0430,
rel.
Des.
Galdino
Toledo
Júnior, j. 11.07.2020; 2a Câm. Dir. Priv., Ap. 1002179-
92.2019.8.26.0366, rel. Des. José Carlos Ferreira Alves,
j.
10.07.2020;
3a
Câm.
Dir.
priv.,
Ap.
1003939-24.2019.8.26.0157, rel. Des. Beretta da Silveira,
j.
07.07.2020;
9a
Câm.
Dir.
Priv.,
Ap.
1002429-84.2019.8.26.0024,
rel.
Des.
Galdino
Toledo
Júnior, j. 30.06.2020).
Levando em conta, pois, os princípios da moderação e
proporcionalidade, de um lado, e, de outro, a média do
quantum indenizatório fixada nos v. arestos invocados
acima, a indenização, na hipótese, deve ser arbitrada em
R$ 5.000,00, com incidência de juros de mora de 1% ao mês
a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção
monetária a partir da publicação do acórdão (Súmula 362
do STJ).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
3.-
DOS
HONORÁRIOS
RECURSAIS

Em
razão
da
sucumbência mínima do autor, a ré deve arcar com a
integralidade das custas, despesas processuais, além dos
honorários advocatícios que majoro para 15% sobre o valor
atualizado da causa, tendo em vista o disposto no § 11 do
art. 85 do CPC.
4.- CONCLUSÃO
Daí por que se dá provimento ao
recurso do autor.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica